Tribunal: STF
Processo: RE 1325585
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO ESPECIAL. EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHADOR RURAL AO TRABALHADOR URBANO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. SEGURADO ESPECIAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO ENTE PÚBLICO DESPROVIDO. 1. Sentença parcialmente procedente, condenando a parte ré ao pagamento de auxílio-acidente desde a data da citação do ente público 18/02/2019. 2. O ente público recorrente requer a reforma da sentença, julgando improcedente o pleito autoral. Alega, ainda, que o demandante, por ter sofrido acidente em momento anterior à vigência da Lei 12.873/2013, ou seja, em 2007, de modo que deveria ter comprovado as contribuições facultativas as quais eram obrigatórias antes da edição da referida Lei, sendo necessárias à concessão do benefício pleiteado. 3. Quanto à alegação da impossibilidade de concessão de auxílio-acidente para o segurado especial relativo ao período anterior à Lei 12.873/2013, tendo em vista a falta de comprovação das contribuições facultativas necessárias à concessão do benefício, não merece prosperar. A lei apenas sanou uma omissão, expandindo ao auxílio-acidente a irrelevância da comprovação de contribuições facultativas para o segurado especial fazer jus a tal benefício. Com isso, portanto, para os segurados especiais terem direito a esta proteção previdenciária, é preciso comprovar que houve um acidente e que deste decorreu uma redução permanente em sua capacidade laborativa, o que, de fato, ficou demonstrado no presente caso, com base no laudo pericial. 4. Portanto, é de se manter a sentença pelos seus próprios fundamentos e demais termos acima expostos. 5. Súmula do julgamento: A Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária da Paraíba, reunida em sessão de julgamento ocorrida na data constante da aba ‘Sessões Recursais’ destes autos virtuais, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do INSS, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos e demais termos acima expostos. Condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação já fixado de forma líquida na sentença recorrida, nos termos do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. Sem custas” (fls. 1-2, e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. O recorrente assevera contrariados o art. 2º, o caput e o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 195 da Constituição da República.
    Sustenta que, “sob a égide da legislação vigente à época do acidente, para fins de concessão do supradito benefício, deveria o segurado especial comprovar o recolhimento das contribuições previdenciárias nos termos do art. 39, II, da Lei nº 8.213/91” (fl. 5, e-doc. 12).
    Argumenta “não cabe(r) a aplicação nova lei, para alcançar fatos geradores ocorridos antes de sua vigência, sob o pretexto de isonomia, sem que a lei nova, em disposição expressa, disponha a retroação de seus efeitos” (fl. 9, e-doc. 12)
    Pede, “uma vez demonstrada a violação às regras constitucionais previstas nos artigos 2º, 5º, caput e XXXVI, e 195, § 5º, da Constituição Federal, e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido formulado na exordial. Considerando, ainda, a plausibilidade do direito invocado e ante o fundado receio de dano de difícil reparação, requer, nos termos do art. 14, § 5º, da Lei nº 10.259/2001, seja concedida medida liminar suspendendo todos os processos nos quais a controvérsia esteja estabelecida” (fl. 10, e-doc. 12).
    3. Em 25.5.2021, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da República, que emitiu parecer nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEGURADO ESPECIAL. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO ASSENTADO EM SEDE ORDINÁRIA. EQUIPARAÇÃO CONSTITUCIONAL DO TRABALHADOR RURAL AO TRABALHADOR URBANO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO” (e-doc. 20).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    5. O Tribunal de origem assentou:
    “Quanto à alegação da impossibilidade de concessão de auxílio-acidente para o segurado especial relativo ao período anterior à Lei 12.873/2013, tendo em vista a falta de comprovação das contribuições facultativas necessárias à concessão do benefício, não merece prosperar. A lei apenas sanou uma omissão, expandindo ao auxílio-acidente a irrelevância da comprovação de contribuições facultativas para o segurado especial fazer jus a tal benefício. Com isso, portanto, para os segurados especiais terem direito a esta proteção previdenciária, é preciso comprovar que houve um acidente e que deste decorreu uma redução permanente em sua capacidade laborativa, o que, de fato, ficou demonstrado no presente caso, com base no laudo pericial” (fls. 6-8, e-doc. 4). 
    O acórdão recorrido harmoniza-se com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal no sentido da equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para fins de recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição da República.
    Incabível cogitar-se de retroatividade de lei não vigente à época do fato, pois o acidente de trabalho ocorreu em 2007, conforme assentado pelo Tribunal de origem, portanto em data posterior à promulgação da Constituição da República, sendo constitucional o deferimento do benefício em questão. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. MENÇÃO EXPRESSA AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL NA DECISÃO RECORRIDA. DESNECESSIDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. IGUALDADE ENTRE TRABALHADORES URBANOS E RURAIS. AGRAVO IMPROVIDO. I – A exigência do prequestionamento não impõe que a decisão recorrida mencione expressamente o dispositivo constitucional indicado como violado no recurso extraordinário. Basta, para a configuração do requisito, o enfrentamento da questão pelo juízo de origem. Precedentes. II – A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de reconhecer a equiparação entre trabalhadores urbanos e rurais para o recebimento de benefícios previdenciários, após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Precedentes. III – Agravo regimental improvido” (ARE n. 713.338-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.3.2013).
    “BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - TRABALHADORES URBANOS E RURAIS - IGUALIZAÇÃO. A igualização dos trabalhadores urbanos e rurais para efeito de benefícios previdenciários decorreu da Carta de 1988. Descabe emprestar ao diploma eficácia retroativa” (RE n. 190.968, Relator o Ministro Marco Aurélio, Segunda Turma, DJ 5.5.2000).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no ARE n. 1.313.584, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25.3.2021, e no RE n. 1.037.272, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 19.6.2017.
    6. A Procuradoria-Geral da República proferiu parecer nos seguintes termos:
    “Essa Suprema Corte já firmou o entendimento de que, após a Constituição de 1988, é vedada a distinção entre trabalhador rural e trabalhador urbano para fins de concessão de benefícios previdenciários. Nesse sentido confira-se os precedentes nos RE 197.516-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa; RE 190.968, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 713.338-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e ARE 866.541, Rel. Min. Dias Toffoli, ARE nº 1123153, Rel. Min. Roberto Barroso. 24. Como afirmou o eminente Ministro Marco Aurélio no RE nº 190.068, ‘A igualização dos trabalhadores urbanos e rurais para efeito de benefícios previdenciários decorreu da Carta de 1988’. Assim, ainda que não houvesse previsão do auxílio acidente na data em ocorreu o acidente, em 2007, o benefício é devido diante da norma constitucional que igualou o trabalhador rural ao urbano para efeito de benefício previdenciário. 25. Assim, muito embora o benefício previdenciário esteja sujeito à regra tempus regit actum, devendo-se aplicar a lei vigente na data em que se preencheu os requisitos necessários à sua obtenção, essa regra não se aplica quando se tem o trabalhador rural postulando benefícios que estão legalmente garantidos ao trabalhador urbano. 26. O acórdão recorrido seguiu a orientação firmada pela jurisprudência dessa Suprema Corte, não havendo razão para a sua reforma” (fl. 10, e-doc. 20).
    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.
    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora